Tribunal: TJPA
Processo: 0807806-52.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807806-52.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

FISCAL DA LEI: JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA, WILLIAM SILVA CAMPELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº. 0807806-52.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA
.

INTERESSADOS: JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA e WILLIAM SILVA CAMPELO.

Autos em referência
:
0811175-43.2023.8.14.0015
.

Procuradora de Justiça:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

I. Caso em exame:

1. Conflito Negativo de Competência, para dirimir a competência entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

II. Questão em discussão:

2. Questão em discussão: saber se os delitos investigados e imputados aos interessados se tipificam como Organização Criminosa.

III. Razões de decidir:

3.
Verifico que a
s circunstâncias em que ocorrem as prisões dos interessados não possuem conexão alguma com crimes de Organizações Criminosas, uma vez não existir nos autos qualquer documento capaz de demonstrar indícios de participação na referida capitulação penal
.

IV. Dispositivo:

4.
Conflito conhecido e dirimido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da 2ª Vara do Criminal da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitado da 2ª Vara do Criminal da Comarca de Castanhal-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2024

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA (ID 19503025), contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA (ID 19503018), que se julgou incompetente, para instrução e julgamento do feito.

Versam os presentes autos de Inquérito Policial, com denúncia apresentada no ID 19503017, em que reporta que os interessados João Gabriel Silva de Almeida e William Silva Campelo, são acusados da prática dos delitos capitulados como Roubo Majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e Corrupção de Menores, previstos nos artigos 157, §2º, II, §2-A, I, ambos do CP, e Art. 244-B do ECA (Lei nº 8.069/1990).

Inicialmente, os autos tramitaram junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que se julgou incompetente, declinando competência a Vara de Combate ao Crime Organizado, por entender
se tratar de delito envolvendo organização criminosa,
o que atrairia a competência do juízo especializado da Comarca da Capital.

Redistribuídos os autos, a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA, alega não existir no feito quaisquer indicativos de que os acusados fazem parte de organização criminosa, nos moldes do comando vermelho, PCC etc., além do que a autoridade policial não indiciou os denunciados pelo delito de organização criminosa, tendo o juízo de origem incorrido em equívoco.

Assevera o juízo suscitante que, com base no parecer ministerial do GAECO-MP-PA, deixou de acolher sua competência, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este e. Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no ID 20418346, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar se os fatos apurados no Inquérito Policial, tem conexão com crimes de organização criminosa e definir o juízo competente para seu processamento e julgamento.

In casu
percebe-se, pelo menos por enquanto,
não restar demonstrado qualquer indício de conexão entre os fatos apurados e que ensejaram os autos de Inquérito Policial de nº 0811175-43.2023.8.14.0015, com supostos delitos envolvendo Organização Criminosa.

De modo que, a análise dos presentes, deixa claro que o juízo suscitado não logrou êxito em demonstrar ser o presente delito de competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Não existe na decisão do juízo suscitado nenhuma linha, contendo elementos probatórios mínimos, de que os delitos imputados aos interessados tenham conotação com organização criminosa

Ante o exposto, acompanhando parecer do Ministério Público,
conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência
para
fixar a competência do Juízo de Direito Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA
para processar e julgar os autos em referência.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024